Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. SINISTRO NEGADO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 609 DE SÚMULA DO STJ. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO CONTRANTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO FUNERAL. REEMBOLSO. VALOR EFETIVAMENTE GASTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas embargadas contra a r. sentença que julgou procedente os embargos à execução e afastou o dever do pagamento da cobertura securitária.
2. Consoante o preceituado no Enunciado no 609 de Súmula do Col. STJ, a seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.
3. Na espécie, a seguradora deixou de realizar exames prévios à contratação e não há prova cabal da má-fé do segurado, sendo que o laudo pericial acostado aos autos não indica com certeza se, da internação hospitalar anterior à contratação, já havia sido instalado o quadro clínico de sepse pulmonar que levou o segurado a óbito.
4. Tem-se que o valor reembolsável a título de auxílio funeral será aquele efetivamente gasto com os serviços funerários, de acordo com o previsto em contrato.
5. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos para acolher parcialmente os embargos à execução apenas para considerar que o reembolso do auxílio funeral será no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo cabível o pagamento da cobertura securitária referente à morte no limite do capital segurado.